Tribunal: TJDFT
Processo: 0725639-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREVENÇÃO.
Não há prevenção do Juízo prolator da sentença coletiva para o respecitvo cumprimento individual, ainda quando exigido por sindicato, em substituição de alguns filiados.